Tribunal: TJMMG
Processo: 2000503-14.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000503-14.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ANTERIOR A 1º/1/2025. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) Nº 562/2024 E PORTARIA Nº 22/2024 DA JUSTIÇA MILITAR/MG. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESISTÊNCIA PASSIVA. USO PROPORCIONAL DA FORÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO USO IRREGULAR DE ALGEMAS. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que rejeitou denúncia por inexistência de justa causa, imputando aos militares conduta supostamente lesiva e abuso de autoridade durante condução policial da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente de indevida atuação do magistrado como juiz das garantias na fase pré-processual; e (ii) estabelecer se existem elementos mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia, notadamente quanto à suposta lesão corporal e ao alegado abuso de autoridade por uso irregular de algemas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar é rejeitada porque o procedimento investigatório teve sua primeira distribuição em agosto de 2024, sendo inaplicáveis as regras do juiz das garantias previstas na Resolução CNJ nº 562/2024 e regulamentadas pela Portaria nº 22/2024 da Justiça Militar de Minas Gerais, válidas apenas para procedimentos distribuídos a partir de 1º/1/2025. 4. A instauração de processo penal exige a presença de lastro probatório mínimo, o que não se verifica, pois os elementos colhidos são frágeis e insuficientes para embasar a denúncia. 5. As escoriações constatadas no corpo da ofendida não caracterizam automaticamente lesão corporal típica, devendo-se considerar o contexto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da ocorrência, no qual houve resistência passiva, conforme definição do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 6. A doutrina institucional autoriza a escalada proporcional da força diante de resistência passiva, mediante controle de contato e controle físico, sendo estes compatíveis com o estrito cumprimento do dever legal [Código Penal Militar (CPM), art. 42, III]. 7. Não há prova segura do uso de algemas: os policiais negaram a prática, o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) não registra a algemação, e o depoimento da testemunha Ângela Cunha é indireto e influenciado por indução, não descrevendo visão direta dos fatos. 8. Ainda que houvesse uso de algemas, tal medida seria legítima diante da resistência e para garantia da segurança dos envolvidos. 9. As imagens televisivas analisadas não revelam exposição vexatória ou abuso, mas atuação policial proporcional e dentro dos limites da legalidade. 10. Ausente justa causa, mantém-se a rejeição da denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A implantação do juiz das garantias na Justiça Militar de Minas Gerais aplica-se apenas a procedimentos com primeira distribuição a partir de 1º/1/2025, conforme Resolução CNJ nº 562/2024 e Portaria nº 22/2024. A resistência passiva autoriza o uso proporcional da força segundo diretrizes institucionais e pode caracterizar estrito cumprimento do dever legal. 2. A ausência de lastro probatório mínimo inviabiliza o recebimento da denúncia e impõe sua rejeição por falta de justa causa. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 562/2024; Portaria Justiça Militar/MG nº 22/2024; CPM, art. 42, III; Manual Técnico-Profissional PMMG nº 3.04.01/2020. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo Ministério Público e no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para receber a denúncia oferecida em desfavor de Frederico Guilherme Esteves Subtil, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 2000503-14.2024.9.13.0005 em seus ulteriores termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da decisão proferida pelo douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de justiça Militar Estadual (AJME), rejeitando a denúncia ofertada em desfavor do recorrido. Nos termos do relatório lançado no Evento 71 dos autos de origem, verifica-se, quanto aos fatos, o seguinte: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em face do Cad PM FREDERICO GUILHERME ESTEVES SUBTIL, imputando-lhe a prática dos crimes de abuso de autoridade, previsto no art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019, e de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar, em concurso material. Narra a peça acusatória que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no dia 05 de março de 2024, o denunciado teria algemado ilegalmente a Sra. Berenice dos Anjos e, no processo, causado-lhe lesões corporais atestadas em laudo pericial. Os fatos que fundamentam a denúncia foram objeto de apuração no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 106.861/2024, cuja solução, propondo o arquivamento, foi homologada pelo Comandante da 4ª Região de Polícia Militar. Adicionalmente, foi instaurado o PIC MPMG 0145.24.000566-3, pela 5ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora/MG, com determinação de arquivamento, tendo em vista a instauração do IPM. [...] Por ocasião da análise da denúncia, o juiz de direito substituto da 5ª AJME, em sua decisão no Evento 71, entendeu que: [...] A instauração de um processo penal é um ato de significativa gravidade, que exige, como condição de procedibilidade, a presença de um lastro probatório mínimo. A esse suporte fático e jurídico, a doutrina e a jurisprudência denominam justa causa, sem a qual a acusação se revela temerária. A análise dos autos, quando confrontada com as conclusões da investigação preliminar, revela a ausência dessa condição essencial. Primeiramente, no que tange à imputação de lesão corporal, a existência de escoriações no corpo da Sra. Berenice dos Anjos é um fato materializado pelo laudo pericial. Contudo, a simples constatação de uma lesão não basta para a configuração do tipo penal. É imperativo analisar o contexto em que ela ocorreu, à luz da doutrina que rege a atuação policial. O Inquérito Policial Militar demonstrou que, ao receber voz de prisão, a ofendida apresentou um quadro de nervosismo e se opôs à ordem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tentando retornar ao interior da residência. Esse comportamento se enquadra perfeitamente na definição de "Resistência passiva", conforme previsto no Manual Técnico-Profissional (MTP) nº 3.04.01/2020 da PMMG, que a caracteriza como a conduta em que a pessoa abordada "não acata, de imediato, as determinações do policial militar" ou "opõe-se a ordens, reagindo com o objetivo de impedir a ação legal", contudo, sem agredir fisicamente o policial. Diante desse nível de resistência, a doutrina institucional estabelece uma resposta técnica proporcional. O Modelo Gráfico do Uso Diferenciado da Força, presente no referido manual, orienta que, face à resistência passiva, o militar deve escalar a força para o nível secundário, que inclui o "Controle de contato" e o "Controle físico". O "Controle físico" é definido como o "emprego das técnicas de defesa pessoal policial [...] para controlar o abordado sem o emprego de instrumentos", visando à sua "imobilização e condução". Ora, a ação de conter a Sra. Berenice segurando-a pelos braços para conduzi-la à viatura não foi um ato de agressão deliberada, mas a aplicação técnica e doutrinária da força necessária e proporcional para superar a resistência passiva encontrada. A conduta, portanto, encontra amparo na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do CPM), pois foi executada em conformidade com os princípios da Legalidade, Necessidade e Proporcionalidade que regem o uso da força pela corporação. Despida da ilicitude, a conduta é atípica, tornando a acusação, nesse ponto, manifestamente improcedente. Em segundo lugar, quanto ao crime de abuso de autoridade pela suposta algemação ilegal, a questão se desloca do contexto para a própria existência do fato. A denúncia apoia-se na alegação da vítima. No entanto, essa versão se apresenta isolada. Os militares ouvidos no inquérito negaram categoricamente o uso do equipamento, e o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) não faz qualquer menção à algemação da conduzida. Configura-se, assim, um cenário de manifesta dúvida sobre a materialidade delitiva, com a palavra da ofendida contrapondo-se aos depoimentos dos agentes estatais e à omissão do registro oficial. Iniciar uma ação penal sob um fundamento tão frágil seria validar a incerteza como base para a persecução. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, REJEITA-SE a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de FREDERICO GUILHERME ESTEVES SUBTIL, ante a atipicidade da conduta, quanto ao crime de lesão corporal, por ser o fato, em tese, praticado no estrito cumprimento do dever legal, e por manifesta ausência de lastro probatório mínimo quanto ao crime de abuso de autoridade. O Parquet, então, apresenta o recurso em estudo, afirmando, em preliminar, que o juiz substituto da 5ª AJME não possuía competência para rejeitar a denúncia, pois teria atuado na fase pré-processual, no controle da investigação criminal, como juiz das garantias. No mérito, conforme parecer do eminente procurador de justiça, o Ministério Público diz que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a Súmula Vinculante STF nº 11 somente permite a algemação no caso de resistência, de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia; que a resistência passiva, que sequer configura crime, não é pressuposto para a algemação; que o conceito de resistência encontrado na Súmula Vinculante nº 11 do STF possui um sentido menos dilargado do que acolhe o MTP 3.04.01/2020; que, no caso, a algemação foi arbitrária e demonstrada pelas testemunhas Emily Machado Peres da Silva, Queren Martins, Lara Beatriz Rodrigues dos Anjos e Ângela Cunha, além da própria vítima; que Iuri de Paula Dias também confirmou que a vítima saiu algemada da casa; que a afirmação do magistrado de que a palavra da vítima está isolada encontra-se em contradição com os depoimentos apresentados em mídias audiovisuais por pessoas que presenciaram a abordagem e algemação. Quanto ao exercício do juízo de retratação, o juiz primevo o faz quando encaminha o recurso para análise e decisão por este Tribunal, pois, ao submeter a matéria à instância superior, resta mantido o decisum hostilizado. O eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 13 destes autos, requerendo o conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu provimento, para que seja recebida a inicial acusatória. Por fim, recebo o recurso em sentido estrito, por vislumbrar hipótese de seu cabimento, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a solução deste feito demanda a análise e a decisão sobre duas questões tratadas no recurso, quais sejam, a questão preliminar e a questão meritória. Inicio com a preliminar arguida pelo Ministério Público, como segue. Preliminar – magistrado atuou como juiz das garantidas na fase pré-processual A preliminar em tela não tem, por certo, o condão de reformar a decisão de rejeição da denúncia, mas teria aptidão apenas para provocar, se fosse o caso, a nulidade da decisão, com encaminhamento dos autos ao juiz da instrução, para decidir sobre a denúncia. Todavia a preliminar não pode prosperar. A Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em alinhamento às diretrizes de política judiciária previstas na Resolução n. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem conhecimento de que ficarão sujeitos ao juiz das garantias os procedimentos investigatórios que tiveram a primeira distribuição a partir de 1º de janeiro de 2025. E, nesse sentido, a Portaria n. 22, de 10 de dezembro de 2024, regulamentou a operacionalização dos critérios de distribuição dos feitos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a implantação e o funcionamento do juiz das garantias na Justiça Militar de Minas Gerais. Vejam, vossas excelências, que a distribuição do procedimento investigatório ocorreu em agosto de 2024, ou seja, não teve a primeira distribuição a partir de 1º de janeiro de 2025, razão pela qual não é possível acolher a pretensão do parquet. Rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o Ministério Público, recorrente. Analisei todos os documentos que compõem os autos de origem, assim como os vídeos relacionados, incluindo a oitiva de uma suposta testemunha na 5ª Promotoria de Juiz de Fora/MG. Feito isso, não consigo me afastar da decisão do douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de justiça Militar Estadual (AJME), a qual reputo digna de elogios. Com efeito, não há elementos mínimos que justifiquem a inicial acusatória, dada a fragilidade dos elementos de informação produzidos. Como bem lançado pelo juiz de direito substituto da 5ª AJME, a instauração de um processo penal é um ato de significativa gravidade, que exige, como condição de procedibilidade, a presença de um lastro probatório mínimo. Não há justa causa que justifique a ação penal. Realmente, conforme os dizeres do juiz, na decisão atacada, no que tange à imputação de lesão corporal, a existência de escoriações no corpo da Sra. Berenice dos Anjos é um fato materializado pelo laudo pericial. Contudo, a simples constatação de uma lesão não basta para a configuração do tipo penal. É imperativo analisar o contexto em que ela ocorreu, à luz da doutrina que rege a atuação policial. O Inquérito Policial Militar demonstrou que, ao receber voz de prisão, a ofendida apresentou um quadro de nervosismo e se opôs à ordem, tentando retornar ao interior da residência. Esse comportamento se enquadra perfeitamente na definição de "Resistência passiva", conforme previsto no Manual Técnico-Profissional (MTP) nº 3.04.01/2020 da PMMG, que a caracteriza como a conduta em que a pessoa abordada "não acata, de imediato, as determinações do policial militar" ou "opõe-se a ordens, reagindo com o objetivo de impedir a ação legal", contudo, sem agredir fisicamente o policial. Quando existe resistência, a doutrina institucional estabelece uma resposta técnica proporcional, e isso foi observado. Ora, o Modelo Gráfico do Uso Diferenciado da Força, presente no supracitado manual, orienta que, em face da resistência passiva, o militar deve escalar a força para o nível secundário, que inclui o "Controle de contato" e o "Controle físico". O "Controle físico" é definido como o "emprego das técnicas de defesa pessoal policial [...] para controlar o abordado sem o emprego de instrumentos", visando a sua "imobilização e condução". Parece-me que foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a ação de conter a Sra. Berenice, segurando-a pelos braços para conduzi-la à viatura, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 não foi um ato de agressão deliberada, mas a aplicação técnica e doutrinária da força necessária e proporcional para superar a resistência passiva encontrada. Dessa forma, é óbvio que a ação, ou a conduta, encontra amparo na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do Código Penal Militar), uma vez que executada em conformidade com os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade que regem o uso da força pela corporação, e, sem a ilicitude, a conduta é atípica. Em relação ao crime de abuso de autoridade pela suposta algemação, dita ilegal, tenho como acertadas as razões de decidir do juiz primevo. A denúncia se apoia na alegação da vítima, que se apresenta isolada. Não é possível desconsiderar que os militares ouvidos no inquérito negaram categoricamente o uso do equipamento, e o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) não faz qualquer menção à algemação da conduzida Berenice. Aqui, chamo a atenção para o depoimento da senhora Ângela Cunha, prestado diretamente ao promotor de justiça, em Juiz de Fora/MG, e cujos vídeos estão juntados no Evento 61, acostados com a denúncia. Assisti várias vezes a esse depoimento, e nele se vê um direcionamento das perguntas, data venia, com aptidão para indução de respostas. A senhora Ângela Cunha não estava na casa da suposta vítima Berenice, e não viu o momento da algemação, mas viu a suposta vítima saindo com as mãos para trás, o que, obviamente, lhe pode haver sugerido o uso de algemas. O douto promotor de justiça chega a dizer à precitada testemunha que todos viram a senhora Berenice sair algemada, repito, que todos viram, e que a Ângela também viu, mas só os militares não viram, e que isso é muito estranho. Então, a testemunha Ângela Cunha confirma a versão dita a ela. E digo mais. Se houvesse algemação, não creio que pesaria sobre a ação dos militares alguma ilegalidade, tendo em vista a necessidade de contenção e segurança. Se um cidadão, ou cidadã, oferece qualquer resistência física a sua condução, é lícito aos militares, para a segurança de todos, inclusive do(a) conduzido(a), proceder à algemação. Por fim, atento às imagens da referida ação, oriundas de um canal de TV, confesso que não vislumbrei qualquer espetacularização, mas tão somente uma reportagem bem correta, sem exposições indevidas ou vexatórias. O que vi foi a atuação policial nos estritos limites da legalidade, para a preservação da segurança de todos, inclusive deles, policiais militares, bem como para preservar a ordem e a autoridade. Conforme provas inequívocas da ação legítima, proporcional e legal dos denunciados, não havendo outros indícios em sentido contrário, e à míngua de razoáveis e justificadas razões de convicção para a justa causa, procedeu-se, com razão, à rejeição da denúncia, com a perfeita subsunção dos fundamentos decisórios aos limites impostos em lei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, com a mais respeitosa vênia ao eminente desembargador relator, ouso divergir de seu judicioso voto, para, em alinhamento com as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, dar integral provimento ao Recurso em Sentido Estrito. A decisão de primeiro grau, sufragada pelo voto do ilustre relator, ao rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, operou, a meu ver, uma indevida e prematura incursão no mérito da prova, realizando um juízo de valor que é próprio e exclusivo da sentença final, a ser proferida após a devida instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A rejeição da denúncia, seja com base no artigo 30 do Código de Processo Penal Militar ou, subsidiariamente, no artigo 395 do Código de Processo Penal, é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando a peça acusatória se mostrar manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando a ausência de justa causa for flagrante, inequívoca e demonstrada de plano. Não é, definitivamente, o que se observa na hipótese dos autos. A denúncia oferecida pelo Ministério Público (Evento 61) descreve, de forma pormenorizada e coerente, a imputação da prática do crime de abuso de autoridade, na modalidade de submissão da vítima a uso de algemas manifestamente desnecessário (art. 13, II, da Lei 13.869/19), e do crime de lesão corporal dele decorrente (art. 209 do Código Penal Militar), indicando as circunstâncias fáticas, o autor do fato e o lastro probatório mínimo que a sustenta. O voto condutor, ao anuir com a tese de que a palavra da vítima Berenice se encontraria "isolada", desconsiderou um robusto conjunto de elementos informativos coligidos tanto no Inquérito Policial Militar quanto no PIC MPMG 0145.24.000566-3. A alegação não está isolada, mas, sim, corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais. A testemunha Lara Beatriz Rodrigues dos Anjos, filha da vítima, foi categórica ao afirmar que sua mãe "em momento algum resistiu, ela tem até problemas de saúde... Frederico e mais dois algemou (!) ela...". A testemunha Ângela Cunha, ouvida sob compromisso legal, declarou ter visto a vítima sair do imóvel "algemada [...] com o braço para trás", e, ao ser questionada, negou veementemente que a Sra. Berenice tivesse oferecido qualquer tipo de resistência. Até mesmo Iuri de Paula Dias, outra pessoa conduzida na mesma operação, relatou no IPM ter visto "uma senhora que saiu algemada da casa, morena, com aproximadamente 50 anos", descrição que corresponde à da vítima. A desqualificação do depoimento da testemunha Ângela, sob a alegação de que as perguntas do promotor de justiça teriam sido indutivas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 é uma valoração probatória que não cabe nesta fase prefacial. Afirmar que a testemunha apenas "sugeriu" o uso de algemas porque viu as mãos da vítima para trás é um exercício de interpretação que compete ao juízo de mérito, após a oitiva da testemunha em juízo, oportunidade em que a defesa poderá exercer a plenitude da contradita e da repergunta. O que se tem, para fins de admissibilidade da acusação, é um depoimento que corrobora a versão da vítima, e não o contrário. A fundamentação que busca amparar a conduta do recorrido na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, baseada no conceito de "resistência passiva" previsto no Manual Técnico Profissional da Polícia Militar de Minas Gerais (MTP 3.04.01/2020), representa uma perigosa subversão da hierarquia das fontes do Direito. A matéria sobre o uso de algemas é regida, em âmbito nacional e com força vinculante, pela Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que é taxativa: "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado." O conceito de "resistência" a que se refere a Súmula Vinculante não pode ser elasticamente interpretado por um manual administrativo, para abarcar a chamada "resistência passiva", que, como bem salientou o recorrente, sequer configura o tipo penal do art. 329 do Código Penal. Aceitar tal tese seria fraudar o comando da Suprema Corte, criando um salvo-conduto para o uso indiscriminado de algemas, bastando, para tanto, a alegação subjetiva do agente de que o cidadão "não acatou de imediato" uma ordem. A controvérsia sobre ter havido ou não resistência real, ou se a conduta da vítima caracterizou resistência passiva, é matéria de mérito que demanda aprofundada instrução probatória. Ademais, a materialidade do crime de lesão corporal está objetivamente demonstrada pelo Laudo Pericial PML JF 1144/24. A existência de um nexo de causalidade entre as lesões e a ação de contenção e algemação é uma hipótese perfeitamente plausível e que deve ser apurada. O argumento de que a omissão do uso de algemas no Registro de Evento de Defesa Social seria prova de sua não ocorrência é, com a devida vênia, frágil. Ora, se o ato de algemar foi, em tese, ilegal, é natural e esperado que os próprios agentes responsáveis pela suposta ilegalidade o omitam do registro oficial, numa tentativa de se eximirem de responsabilidade. A palavra dos militares investigados, neste contexto, deve ser recebida com a cautela devida, e não como presunção absoluta de veracidade, em detrimento de múltiplos depoimentos em sentido contrário. Nesta fase processual, existindo uma narrativa fática verossímil que descreve condutas típicas, amparada por indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, a deflagração da ação penal é um imperativo, a fim de que a sociedade possa obter uma resposta do Poder Judiciário sobre a ocorrência ou não de um crime. Rejeitar a denúncia neste cenário de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 controvérsia probatória significa suprimir a fase instrutória, cercear a atividade acusatória do Ministério Público e, em última análise, consagrar a impunidade por meio de uma absolvição sumária prematura. Diante de todo o exposto, e pedindo novamente vênia ao eminente relator por divergir de seu posicionamento, DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de, em primeiro lugar, reformar a decisão recorrida, para RECEBER A DENÚNCIA oferecida em desfavor de FREDERICO GUILHERME ESTEVES SUBTIL, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 2000503-14.2024.9.13.0005 em seus ulteriores termos, por entender presente a justa causa necessária para a persecução penal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pela preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator